Tribunal: TJBA
Processo: 8101790-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101790-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALOISIO FLAVIO BRASIL RIBEIRO NETO

Advogado(s)
:
ANDERSON FERREIRA SOUZA, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
C
Í
VEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL.
CÉDULA
S
DE CRÉDITO RURAL.
CONTRATAÇÃO PERANTE BANCO OFICIAL FEDERAL. ABRANGÊNCIA DA SUDENE

AUTOR QUE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA
LEI 13.340/2016.
LIQUIDAÇÃO
/
RENEGOCIAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
DEVIDA A
RESTITUIÇÃO AO AUTOR D
O
VALOR
EXCEDENTE.
JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO (CC, ART. 405). CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43, DO STJ). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 1.012, § 3º, II, DO CPC – INOBSERVÂNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESP
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101790-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
ALOISIO FLAVIO BRASIL RIBEIRO NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .